Tribunal: TJBA
Processo: 8022188-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022188-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: THAIS COUTO DA SILVA

Advogado(s):CAMILA LEILANE ROCHA PEREIRA SILVA, ANDRE MELECCHI DE OLIVEIRA FREITAS

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. MENOR BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INCOMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL. NATUREZA CONTRATUAL E CONSUMERISTA DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL/CONSUMIDOR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que reconheceu a incompetência da Vara Cível para processar e julgar ação cominatória cumulada com indenizatória, determinando a redistribuição para a Vara da Infância e Juventude. A ação originária foi ajuizada por menor de três anos de idade, representada por sua genitora, objetivando o custeio de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA), reembolso de valores despendidos e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar ação cominatória cumulada com indenizatória ajuizada por menor de idade contra operadora de plano de saúde, discutindo negativa de cobertura para tratamento de TEA, é da Vara Cível/Consumidor ou da Vara da Infância e Juventude.

III. Razões de decidir

3. A competência da Vara da Infância e Juventude, estabelecida no art. 148, IV, do ECA, deve ser interpretada restritivamente, limitando-se às hipóteses em que se discute direito fundamental da criança ou adolescente em situação de risco ou vulnerabilidade social, conforme art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. A competência do Juízo especializado da Infância e Juventude não se configura em razão da pessoa (menor de idade), e sim em razão da matéria e da situação específica de vulnerabilidade, não bastando a mera condição de beneficiário de plano de saúde que estaria negando tratamento médico.

5. No caso em análise, não se verifica situação de risco social ou vulnerabilidade contemplada pelo art. 98 do ECA, tratando-se apenas de negativa de cobertura de procedimento médico por parte de operadora de plano de saúde, situação que configura questão eminentemente contratual regida pelas normas de consumo.

6. A demanda possui inequívoca natureza contratual e consumerista, tendo sido expressamente fundamentada nas relações de consumo, invocando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com pedidos que decorrem diretamente do alegado descumprimento de obrigações contratuais por parte da operadora.

7. A existência de enfermidade e a necessidade de tratamento médico, embora relevantes para o bem-estar da criança, não constituem automaticamente a situação de vulnerabilidade social ou risco pessoal que atrairia a competência especializada da Vara da Infância e Juventude.

8. A Resolução nº 11/2019 da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia esclarece que a competência das Varas da Infância e Juventude é restrita aos feitos em que figuram como interessados crianças e/ou adolescentes em situação de risco pessoal e social.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo a competência da Vara Cível/Consumidor para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento: "1. A competência da Vara da Infância e Juventude não se configura em razão da pessoa (menor de idade), mas sim em razão da matéria e da situação específica de vulnerabilidade social ou risco pessoal contemplada pelo art. 98 do ECA. 2. A negativa de cobertura de procedimento médico por operadora de plano de saúde, ainda que envolva menor de idade, configura questão eminentemente contratual e consumerista, não caracterizando situação de risco que deslocaria a competência para o Juízo especializado da Infância e Juventude. 3. A mera condição de beneficiário menor de idade de plano de saúde não é suficiente para atrair a competência da Vara da Infância e Juventude, sendo competente a Vara Cível/Consumidor para processar e julgar demandas de natureza contratual e consumerista.".

__________

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 98, 148, IV; CDC, Lei nº 8.078/90; CPC, arts. 931, 937, VIII, 1.026, § 2º; Resolução nº 11/2019 da Presidência do TJ-BA.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de Competência n.º 0024260-39.2017.8.05.0000; STJ, Súmula 608.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022188-59.2025.8.05.0000, sendo Agravante Bradesco Saúde S/A e Agravado Thais Couto da Silva, representando a menor Maria Giullia Couto Menegatti Delazari,

acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e neg
ar provimento ao Agravo de Instrumento.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator